Tribunal: TJSP
Processo: 1043358-55.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Contrato de financiamento imobiliário celebrado pelo consumidor junto ao Banco do Brasil S/A que não quitara integralmente o saldo devedor do preço do imóvel compromissado perante a construtora. Abusividade não evidenciada. Sentença mantida. Promitente-comprador que subscrevera termo de confissão de dívida no qual se obrigara a pagar a diferença.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. Contrato de financiamento imobiliário celebrado pelo consumidor junto ao Banco do Brasil S/A que não quitara integralmente o saldo devedor do preço do imóvel compromissado perante a construtora. Abusividade não evidenciada. Sentença mantida. Promitente-comprador que subscrevera termo de confissão de dívida no qual se obrigara a pagar a diferença. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043358-55.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARCUS VINICIUS MAIA DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043358-55.2019.8.26.0576 -Voto no 29.107
2
Voto no 29.107
Apelação n.o 1043358-55.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Ação: Compromisso
Apelante: Marcus Vinicius Maia da Cruz
Apelado: MRV Engenharia e Participações S/A
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Contrato
de
financiamento
imobiliário
celebrado
pelo
consumidor junto ao Banco do Brasil S/A que não
quitara integralmente o saldo devedor do preço do
imóvel compromissado perante a construtora.
Abusividade não evidenciada. Sentença mantida.
Promitente-comprador que subscrevera termo de
confissão de dívida no qual se obrigara a pagar a
diferença. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 135/137) que julga
improcedente a ação; apela o autor vencido pleiteando a reforma do
julgado.
Por suas razões recursais (fls. 139/142),
sustenta, em síntese, que a diferença do saldo devedor (“diferença
financiamento”), cobrada pela apelada, é indevida e deve ser
restituída ao autor. Pede a restituição dos valores e o provimento do
recurso.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
145/153).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da
correção
monetária
(“diferença
financiamento”)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1043358-55.2019.8.26.0576 -Voto no 29.107
3
Com efeito, restou convencionado que o saldo
devedor remanescente, qual seja, R$ 120.569,20, seria pago em
parcela única mediante a obtenção de financiamento perante agente
financeiro (fls. 57).
Referido financiamento imobiliário foi obtido
pelo consumidor pelo valor de R$ 120.569,00.
Por conseguinte, ante a insuficiência do
montante financiado para a quitação do saldo devedor, o promitente-
comprador subscrevera termo de confissão de dívida por meio do qual
reconhecera a pendência de saldo devedor, não obstante a quitação
outorgada pela ré perante o agente financeiro (fls. 53/56).
Em tal gramatura, não transpira dos autos a
propalada abusividade na cobrança a título de diferença no
financiamento, sequer alegada de forma específica pelo recorrente.
Irretorquível, pois, o julgado monocrático.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, acresça-
se aos honorários sucumbenciais fixados na origem o valor de R$
1.000,00, cuja exigibilidade remanescerá suspensa, nos termos do
art. 98, § 3o, do mesmo diploma processual.
RÔMOLO RUSSO
Relator